Tribunal: TJMT
Processo: 1015743-16.2022.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015743-16.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 534.946.101-00 (APELANTE), ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.433.421-01 (APELANTE), ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.729.211-88 (APELANTE), NILSON DE OLIVEIRA - CPF: 722.121.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANIO RODRIGUES MOTA - CPF: 361.466.251-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES -

CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE - APELANTE QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE - INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais.”
(STJ, EDcl no HC n. 723.071/SC, julgado em 10/5/2022).

Segundo o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça
“A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.”
(STJ, AgRg no HC 639.218/SC, julgado em 14/09/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Alexandro Alves dos Santos
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime semiaberto.

Inconformado com a pena aplicada, busca o apelante a redução da pena ao patamar mínimo, argumentando que a prática de crime durante o período de cumprimento de pena não justifica o reconhecimento da culpabilidade acentuada par fins de agravamento da sanção penal (ID. 203848972).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 203848978).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID. 205518662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, pretende o apelante a reforma da sentença por entender que a culpabilidade não pode ser justificada pelo fato de o apelante cumprir pena em outro processo no momento da prática do crime
sub examine
.

Todavia, do compulsar dos autos, entendo que o pleito não merece provimento

Ao aplicar a pena ao apelante, o juízo sentenciante justificou a imposição de pena acima do mínimo legal, apontando:

“[...] A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as penas impostas, todas reunidas no executivo de pena tombado sob o nº 2000060-24.2019.8.11.0055, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca [...]”.

Entendo que a prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo tanto para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que demanda maior reprovabilidade da conduta do agente, quanto para a da conduta social, em razão do desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social, demonstrando seu comportamento perante a sociedade.

No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

“[...] 7 . Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base” (Ag.Rg. No AREsp 2.252.735/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Cumpre registrar, ainda, que não há
bis in idem
entre os antecedentes e a culpabilidade (conduta social), pois o fundamento da exasperação da pena, no primeiro momento, deu-se pela prática do novel crime enquanto no cumprimento de pena anterior, e não a condenação anterior como reincidência e maus antecedentes.

Sendo assim, não vislumbro necessidade em alterar a pena aplicada.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024